Tribunal: TJPA
Processo: 0800019-75.2019.8.14.0087
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10259 - Dirigente Sindical
Data de julgamento: 2023-05-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800019-75.2019.8.14.0087

APELANTE: MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO AJURU

APELADO: SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCACAO PUBLICA DO PA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA:RECURSO DE APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. LICENÇA PARA EXERCÍCIO DE MANDATO CLASSISTA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA.

1. A Lei Municipal de Limoeiro do Ajuru n.º 060/2002 assegura expressamente ao servidor público o direito a licença para exercício de mandato classista, desde que eleito para cargo de direção e respeitado o limite máximo de três servidores por entidade.

2. Estando comprovada nos autos a natureza jurídica de entidade de classe e sua regular constituição, bem como a eleição e posse dos seus dirigentes em assembleia, e tendo sido respeitado o critério quantitativo, estão devidamente preenchidos os requisitos legais para concessão da licença por ela almejada.

3. A omissão ao pedido administrativo de concessão da licença classista viola direito líquido e certo na medida em que não parece estar autorizado o ente municipal a dispor de forma distinta da legislação específica por ele próprio editada, pois, do contrário, estaria violando o princípio constitucional da legalidade, ao qual se encontra rigorosamente adstrito.

4. Em se tratando de uma garantia constitucional e ato administrativo vinculado, a licença para exercício de mandato classista somente poderia ser afastada excepcionalmente – por contrariar o texto legal –, caso constatado, cabalmente, efetivo prejuízo à continuidade do serviço público, o que não restou demonstrado
in casu
.

5. Portanto, por não haver qualquer outra limitação ao exercício do direito à licença na Lei Municipal n.º 060/2002 – que versa especificamente sobre a matéria –, outra alternativa não resta à autoridade impetrada, em princípio, senão o acatamento das diretrizes nela elencadas, pois, do contrário, o Município, além de violar o princípio da legalidade, estará interferindo no funcionamento da associação sindical, conduta vedada pela Carta Magna.

6. Recurso conhecido e desprovido. Remessa necessária, sentença mantida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA SENTENÇA CONFIRMADA
, conforme a fundamentação do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Des.

LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO AJURU,
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Limoeiro do Ajuru, que, nos autos de Mandado de Segurança impetrado por
ODAIR BARRA NUNES,

RAIMUNDO DOS SANTOS GOMES
e
MAURÍCIO DOS SANTOS GOMES
concedeu a segurança pleiteada, nos termos do seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, e em atenção ao que mais dos autos constam, RATIFICANDO A LIMINAR DEFERIDA, CONCEDO A SEGURANÇA PLEITEADA PARA:

I) GARANTIR aos impetrantes ODAIR BARRA NUNES, RAIMUNDO DOS SANTOS GOMES e MAURÍCIO DOS SANTOS GOMES LICENÇA PARA DESEMPENHO DE MANDATO CLASSISTA, durante o período em que exercerem o mandato classista e, inclusive, em caso de recondução ao cargo diretivo classista, conforme assegura o art. 132 da Lei Municipal nº 060/2002.

Ciente o impetrado que, em caso de descumprimento do decidido, conforme já fixado na decisão que concedeu liminarmente à Segurança, incidirá multa diária de R$ 1.000,00, a ser revertida em favor dos impetrantes.

Custas não são devidas, nem honorários (art. 25 da Lei 12.016/09 e Súmula 512 do Supremo Tribunal Federal).

Decorrido o prazo para interposição de recurso, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, em razão do reexame necessário (art. 14, §1º, da Lei 12.016/09).”

Em sua peça exordial (ID nº 4728777), narram os impetrantes, em síntese, que são servidores públicos municipais efetivos e são dirigentes sindicais do SINTEPP – Subsede de Limoeiro do Ajuru, tendo sido eleitos para os cargos de direção/representação.

Pontuam que, em razão da ocupação dos cargos na mencionada entidade sindical, pleitearam a concessão da licença para o desempenho de mandato classista, contudo, apesar do requerimento administrativo, não houve resposta quanto ao pedido de licença, pelo que impetraram o presente
writ,
sustentando violação às garantias dos dirigentes sindicais e, ainda, ao princípio da legalidade, tendo em vista a omissão da autoridade impetrada.

Ao receber a ação, o juízo de piso deferiu a liminar pleiteada no ID nº 4728786.

Prestadas as informações no ID nº 4728803 e ofertado parecer pelo Ministério Público de 1º Grau favorável a concessão da segurança (ID nº 4728798).

Irresignado, o Município pugna a reforma da sentença, alegando a incapacidade financeira do município em conceder a licença remunerada já que implicará em mais gastos com pessoal e a previsão em lei municipal da limitação de 03 servidores para gozo de licença para desempenho de mandato classista, impossibilitando a concessão da licença pleiteada.

Aduz que a limitação legal foi alcançada pela existência de concessão de licenças remuneradas para servidores desempenharem mandado classista no SINDISPLIA – Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Limoeiro do Ajuru.

Argumenta que não há direito líquido e certo dos
Apelados a ser violados em face de existência clara e inequívoca de amparo legal à limitação imposta pela legislação municipal, a qual a autoridade apelante deve observar ao conceder as licenças.

Assim, requer seja conhecido e provido o apelo para reforma da sentença.

Apresentadas contrarrazões pelos apelados no ID nº 4728838.

Remetidos os autos para este Tribunal, foram inicialmente distribuídos para relatoria da Desa. Diracy Nunes Alves que, por meio da decisão de ID nº 4729954, recebeu o apelo apenas no efeito devolutivo e determinou a remessa ao Ministério Público de 2º grau que ofertou parecer pelo não provimento do recurso de apelação, com a manutenção da sentença em sua integralidade. (ID nº 4769325).

Posteriormente, a Desa. que me antecedeu na relatoria do feito, determinou a redistribuição para minha relatoria pelo reconhecimento de minha prevenção para julgamento, vindo-me então redistribuídos (ID nº 4771058).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da remessa necessária e do recurso e passo à análise.

Cinge-se a controvérsia posta à apreciação em analisar a existência de direito líquido e certo dos impetrantes, servidores públicos municipais, ao gozo de licença para exercício de mandato classista, o qual estaria sendo violado por ato ilegal e abusivo da Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru

A garantia de plena liberdade de associação sindical dos servidores públicos civis está insculpida na Constituição da República, nos termos do que dispõem os artigos 5.º, incisos XVII, 8.º, caput, e 37, inciso VI, verbis:

Art. 5º
Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XVII -
é plena a liberdade de associação para fins lícitos
, vedada a de caráter paramilitar;

(...)

Art. 8º É livre a associação profissional ou sindical
, observado o seguinte: (...)

Art. 37.
A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá
aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também,
ao seguinte
:

(...)

VI -
é garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical
;

(...)

Já o art. 37 da Constituição Estadual do Pará dispõe na mesma esteira que:

Art. 37. É garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical.

Releva destacar que existe regramento municipal específico acerca da matéria na Lei Municipal nº 060/2002 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Limoeiro do Ajuru), assegurando expressamente o direito a licença do servidor, desde que observado o limite máximo de três servidores por entidade. Veja-se:

Art. 132.
É assegurado ao servidor o direito à licença remunerada para o desempenho de mandato em
confederação, federação, associação de classe de âmbito nacional,
sindicato representativo
da categoria ou entidade fiscalizadora da profissão.

§ 1º
Somente poderão ser licenciados servidores eleitos para cargos de direção ou representação nas referidas entidades até o máximo de 3 (três) por ente da Administração Pública
.

§ 2º
A licença terá duração igual à do mandato, podendo ser prorrogada, no caso de reeleição, e por uma única vez
.

§ 3º O servidor efetivo investido em cargo em comissão ou função gratificada deverá se desincompatibilizar do cargo ou função no momento em que tomar posse no mandato classista. (grifei)

Da interpretação das normas supracitadas, infiro tratar-se de uma imposição ao Poder Público, uma vez que assegura ao servidor o direito de licença para exercício de mandato classista, observadas as devidas restrições quais sejam, ocuparem cargos eletivos de direção e que não superem o número máximo de três.

Decerto não me parece estar autorizado o ente municipal a dispor de forma distinta da legislação específica por ele próprio editada, tampouco a limitar a concessão do benefício, pois, do contrário, estaria violando o princípio constitucional da legalidade, ao qual se encontra rigorosamente adstrito.

Assim, preenchidos os requisitos legais e respeitado o quantitativo de servidores estipulado em lei, não poderia a Administração Pública se recusar a conceder um direito garantido constitucional e infraconstitucionalmente, valendo-se de critérios de conveniência e oportunidade, por se tratar de verdadeiro ato administrativo vinculado.

Sucede-se que, ao refutar o pedido formulado pelos impetrantes/apelados apenas nesta via judicial tendo em vista omissão de resposta ao requerimento administrativo formulado, o apelante se limitou a destacar que já tinha concedido licença para exercício de mandato classista, noutra entidade sindical, a outros servidores, bem como sustentou que era necessário observar o limite de gastos de que trata a LC nº 101/2000.

Todavia, em que pesem tais argumentações, não é dado à autoridade municipal criar outros óbices à concessão da licença senão aqueles previstos na lei específica, pelos motivos já citados.

Além disso, o afastamento provisório de três servidores municipais para o desempenho de mandato classista não ocasionará significativo ou irreversível prejuízo à Administração Pública, notadamente quando há possibilidade de substituição temporária dos servidores e não há risco de paralisação das atividades por eles exercidas.

Nesse contexto, olhando com mais vagar a situação em análise, entendo que comporta manutenção o entendimento do juízo de que o limite máximo de 03 servidores, que gozarão de licença para exercício de mandato classista, deve ser observado para cada entidade sindical representativa dos servidores municipais, e não em razão do Município de Limoeiro do Ajuru.

Logo, apesar do ente municipal já ter concedido a licença a 03 servidores, para exercício de mandato classista no SINDISPLIA – Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Limoeiro do Ajuru -, NÃO conferiu nenhuma licença para servidores exercerem o mandato classista no SINTEPP – Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Estado do Pará – Subsede de Limoeiro do Ajuru.

Assim, não existindo qualquer limitação diversa ao exercício do direito à licença na Lei Municipal n.º 060/2002, outra alternativa não resta à autoridade apelante, em princípio, senão o acatamento das diretrizes nela elencadas, pois, do contrário, o Município, além de violar o princípio da legalidade, estará interferindo no funcionamento da associação sindical, conduta vedada pela Carta Magna.

Além do mais, restou comprovado nos autos a natureza jurídica de entidade de classe, sua regular constituição, a eleição e posse dos seus dirigentes/impetrantes em assembleia, bem como que foi respeitado o critério quantitativo dos três servidores, estando devidamente preenchidos os requisitos legais para concessão da licença almejada pelos impetrantes, impondo-se a rejeição dos argumentos trazidos pela autoridade coatora, conforme já rebatidos acima.

Neste mesmo sentido, é a jurisprudência pátria:

MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – LICENÇA PARA EXERCÍCIO DE MANDATO CLASSISTA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA CONCEDIDA
. 1. A Lei Municipal de Manaquiri n.º 537/2014 assegura expressamente ao servidor público o direito a licença para exercício de mandato classista, desde que eleito para cargo de direção e respeitado o limite máximo de três servidores por entidade. 2. Estando comprovada nos autos a natureza jurídica de entidade de classe e sua regular constituição, bem como a eleição e posse dos seus dirigentes em assembleia, e tendo sido respeitado o critério quantitativo, estão devidamente preenchidos os requisitos legais para concessão da licença por ela almejada. 3. A recusa à concessão da licença classista viola direito líquido e certo na medida em que não parece estar autorizado o ente municipal a dispor de forma distinta da legislação específica por ele próprio editada, pois, do contrário, estaria violando o princípio constitucional da legalidade, ao qual se encontra rigorosamente adstrito. 4. Em se tratando de uma garantia constitucional e ato administrativo vinculado, a licença para exercício de mandato classista somente poderia ser afastada excepcionalmente – por contrariar o texto legal –, caso constatado, cabalmente, efetivo prejuízo à continuidade do serviço público, o que não restou demonstrado in casu. 5. Portanto, por não haver qualquer outra limitação ao exercício do direito à licença na Lei Municipal n.º 537/2014 – que versa especificamente sobre a matéria –, outra alternativa não resta à autoridade impetrada, em princípio, senão o acatamento das diretrizes nela elencadas, pois, do contrário, o Município, além de violar o princípio da legalidade, estará interferindo no funcionamento da associação sindical, conduta vedada pela Carta Magna. 6. Segurança concedida.(TJ-AM - MS: 40020801720198040000 AM 4002080-17.2019.8.04.0000, Relator: João Mauro Bessa, Data de Julgamento: 30/10/2019, Câmaras Reunidas, Data de Publicação: 31/10/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE

SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE HARMONIA. LICENÇA SINDICAL PARA O DESEMPENHO DE MANDATO CLASSISTA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO.
1. Optando a impetrante pela estreita via do mandado de segurança, deverá estar ciente da necessidade de demonstrar a existência de direito líquido e certo e a sua ameaça, a teor do art. 1º da Lei 12.016/09. 2. A licença para exercício de mandato classista encontra supedâneo no art. 8º, i inciso I, da Constituição Federal e no art. 27, inciso II, da Constituição Estadual. 3. A observância das disposições constitucionais que asseguram ao servidor público o afastamento de suas funções sem prejuízo de sua situação funcional e remuneratória visa a conferir concretude ao princípio da l livre associação sindical. 4. A limitação da dispensa ao servidor eleito para o cargo representativo da unidade, prevista no artigo 1º da Lei Municipal nº 1.156/2015, que deu nova redação ao art. 106 da Lei ordinária nº 117/1991, não encontra correspondência na Constituição Estadual, que além de assegurar o exercício de mandato sindical sem prejuízo da remuneração, o faz aos representantes das entidades, sem imposição de qualquer outro requisito. 5. Demonstração da violação a direito líquido e certo. 6. Sentença de concessão da segurança na origem. Apelação desprovida. Sentença confirmada em reexame necessário. (TJRS - APL/RN: 01244808420168217000, Relator: ANTÔNIO VINÍCIUS AMARO DA SILVEIRA, QUARTA CÂMARA CIVEL, Data de Publicação: 12/09/2016).

Nessa perspectiva, pronuncia-se a jurisprudência deste E. Tribunal:

EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
LICENÇA PARA REPRESENTAÇÃO CLASSISTA. LIBERDADE SINDICAL. GARANTIA CONSTITUCIONAL
. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA NA ORIGEM. PREVISÃO NO ART. 110 DA LEI Nº 7.502/1990. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O agravado requereu a concessão da liminar para que fosse garantido o pleno exercício da licença sindical, determinando-se que a Administração se abstenha de exarar atos que atinjam esse direito. O magistrado a quo deferiu parcialmente o pleito para impor que o Ente Público garanta o exercício da licença. 2.
O direito à licença sindical possui base constitucional e legal (incisos I e III do art. 8º da CF/88 e art. 110 da Lei Municipal nº 7.502) e condiciona-se ao exercício de cargo de diretoria no âmbito Municipal.
3. O agravado é servidor estável do Município de Belém, ocupando o cargo de Guarda Municipal (contracheques de fls.33/37). Demonstrou que foi eleito para exercer o cargo de Diretor Administrativo do Sindicato dos Guardas Municipais do Estado do Pará-SIGMEP (fls.45/49) e que a Administração lhe concedeu licença para o exercício do respectivo mandato, porém, ainda no prazo da licença notificou o servidor para trabalhar nos dias 29 e 30 do ano de 2010. 4. Alegação de que o cargo Diretor Administrativo não possui poder de representação e que por isso não estaria abrangido pela licença. Afastada. De acordo com o Estatuto do SIGMEP, a Diretoria Administrativa compõe a Diretoria do Sindicato, que possui, entre outras atribuições, a função de representar a categoria e de defender os seus interesses perante os Poderes Públicos (arts. 17, IV e 21, III), competindo ainda ao Diretor Administrativo substituir o Diretor Geral em caso de impedimento ou vacância deste e de seu Segundo Diretor Geral (art. 24, II).
5. Pretensão à aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.112/90 no que se refere ao limite de licenças concedidas. O Município afirma que só poderia conceder 2 licenças para exercício de mandato classista, considerando o efetivo da Guarda Municipal. Entretanto não demonstra que a licença concedida ao agravado ultrapassa o quantitativo suscitado.
6. A decisão agravada está amparada na presença de relevante fundamentação e de do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, autorizadores da medida concedida na origem. 7. Agravo conhecido e não provido. 8. À unanimidade.(TJ-PA - AI: 00013070320158140000 BELÉM, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 10/09/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 02/10/2018)

MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO. PROFESSOR.
EXERCÍCIO DE MANDATO CLASSISTA
. PEDIDO ADMINISTRATIVO PARA AFASTAMENTO DAS FUNÇÕES DEFERIDO SEM PREJUIZO DE SUA REMUNERAÇÃO. POSTERIOR EXPEDIÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO DE VALOR RECEBIDO A TÍTULO DE GRATIFICAÇÃO DE CLASSE ESPECIAL. LIMINAR DEFERIDA. CONCESSÃO EM PARTE DA SEGURANÇA. 1. Trata-se de Mandado de Segurança através do qual o impetrante, no exercício do mandato classista, foi comunicado do Ato Administrativo nº 003/2018, expedido pelo Superintendente de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Paragominas, notificando da necessidade de devolução de R$70.151,76 (setenta mil cento e cinquenta um reais e setenta e seis centavos) e a suspensão da gratificação de classe especial no valor de 50% dos vencimentos do impetrante. Segurança concedida em parte. 2
. Estabilidade sindical- aos servidores públicos é assegurada a liberdade de associação sindical, conforme permissivo constitucional (art. 5º, XVII, 8º, 37, inc.VI
) e estadual (art. 37), art. 100 da Lei Orgânica do Município de Paragominas o que compreende, também, direito a licença para o exercício de mandato classista, sem prejuízo da remuneração do cargo efetivo. 3. A estabilidade sindical e a proibição da redução vencimental e remuneratória do servidor com mandato classista se justifica e se explica no propósito de fomentar e fortalecer a estrutura sindical, sob pena de superficialização e fragilização dos comandos constitucionais a respeito do tema. 4. Impossível à luz da tela legislativa e Constitucional, antes referida, suprimir o pagamento da gratificação em regime de classe especial no período em que requereu licença remunerada para o exercício de mandato classista, ainda que tal gratificação tenha caráter pró-labore, posto que a Constituição Estadual é expressa no sentido de vedar qualquer prejuízo funcional ou remuneratório. 5. No art. 17, I, alínea c da Lei Municipal nº 342/2002, prevê que o professor fará jus a algumas vantagens, dentre as quais está prevista a gratificação pelo exercício de docência com alunos portadores de necessidades especiais, não sendo verba de caractere indenizatória. 6. Apelo e Remessa Necessária conhecidos. Apelação provida para reformar a sentença nos termos do pleito inicial. Vistos, relatados e discutidos os autos. Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, dar provimento à apelação e a remessa, para reformar a sentença nos termos do pleito inicial. 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 02ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 03/02/2020 a 10/02/2020. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, tendo como segundo julgador o Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura e como terceiro julgador, a Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira. Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO Relatora (TJ-PA - AC: 00059732220188140039 BELÉM, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 03/02/2020, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 11/02/2020)

EMENTA: APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO.
LICENÇA PARA REPRESENTAÇÃO CLASSISTA. LIBERDADE SINDICAL. GARANTIA CONSTITUCIONAL.
LEI Nº 5.810/94, ARTIGO 95 § 1º E LEI MUNICIPAL 133/2006.
1. Os incisos I e III do art. 8º da CF/88, assegura a liberdade sindical e a livre representação da categoria pelo sindicato;
2. Alei 5.812/94, ART. 95, § 1º: “Art. 95.É assegurado ao servidor o direito à ...Ver ementa completa licença para desempenho de mandato em confederação, federação, sindicato representativo da categoria, associação de classe de âmbito local e/ou nacional, sem prejuízo de remuneração do cargo efetivo, sendo nesse mesmo sentido a Lei Municipal 133/2006
. § 1º Somente poderão ser licenciados os servidores eleitos para cargos de direção ou representação nas referidas entidades, até o máximo de quatro
por entidade constituída
em conformidade com o art. 5º, inciso LXX, alínea b, da Constituição Federal
. 3. À luz do contexto fático e da legislação pertinente, verifico que o licenciamento de até 4 servidores se trata de garantia constitucional, onde a melhor solução hermenêutica orienta a interpretação que salvaguarde direitos assegurados. (TJ-PA 00036638820178140100, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 04/07/2022, 2Âª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 13/07/2022)

Ante o exposto,
CONHEÇO

e

NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto pelo Município de Limoeiro do Ajuru, e em sede de
REMESSA NECESSÁRIA
, mantenho a sentença de 1º grau inalterada, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

Belém, 08 de maio de 2023.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 15/05/2023